Tribunal: STJ
Processo: 5419399-74.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721436 - GO (2024/0305905-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VARGEM GRANDE PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: SORVETERIA CREME MEL S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CMZ GESTAO E SERVICOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER VIEIRA FILHO - SP148417
BRUNA MURCILLO MENDONÇA - SP406447
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
RECURSO INADMISSÍVEL.
1. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ e
nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: b60edcbd-1cb4-4f8f-ac02-1a22855e6b31

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: b60edcbd-1cb4-4f8f-ac02-1a22855e6b31

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721436 - GO (2024/0305905-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VARGEM GRANDE PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: SORVETERIA CREME MEL S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CMZ GESTAO E SERVICOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER VIEIRA FILHO - SP148417
BRUNA MURCILLO MENDONÇA - SP406447
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
RECURSO INADMISSÍVEL.
1. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ e
nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por VARGEM GRANDE
PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão monocrática que conheceu do agravo para
dar provimento a recurso especial interposto por BANCO SOFISA S/A.
Em suas razões, a agravante alega que a irresignação do agravado
encontra óbice na Súmula 7/STJ. Aduz que o montante que ultrapassa o limite da
garantia fiduciária deve ser classificado como crédito concursal, de natureza
quirografária.
É o breve relatório.
Documento eletrônico VDA47083013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:05
Código de Controle do Documento: 4341652d-2607-4c06-868e-d08ef80067de

VOTO
A decisão impugnada deu provimento ao recurso especial do agravado
com base nos seguintes fundamentos: (i) créditos cedidos fiduciariamente não se
submetem ao processo de recuperação judicial do devedor; e (ii) o momento em
que o crédito é performado (antes ou depois do pedido de soerguimento) não é
relevante para definição de sua natureza extraconcursal.
No entanto, da análise das razões deduzidas neste agravo interno,
verifica-se que o agravante não rebateu, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
Com efeito, limitando-se a defender teses já aduzidas em recursos
anteriores, deixou de impugnar o segundo fundamento da decisão combatida (“é
desinfluente o momento em que é performado o crédito cedido fiduciariamente,
se antes ou depois do processamento da recuperação”).
Consoante o entendimento desta Corte, firmado à luz do princípio da
dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do
agravo interno, o desacerto da decisão agravada. Descumprido esse ônus, ou seja,
se ausente a impugnação pontual e consistente dos fundamentos da decisão
agravada, o conhecimento do agravo interno é inadmissível, a teor do disposto na
Súmula 182 deste Tribunal e nos arts. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e 259, § 2o, do
RISTJ.
Ainda que assim não fosse, convém lembrar que esta Terceira Turma já
se manifestou no sentido de que o percentual mínimo contratado para garantia,
indicado em cédulas de crédito bancário, “refere-se apenas ao limite para as
amortizações das parcelas devidas, em operação relacionada à conta vinculada,
contexto típico de contratos envolvendo cessão fiduciária de recebíveis futuros,
não se confundindo com o objeto da garantia” (REsp 2.166.938/SP, DJe 18/10/2024
).

Forte nessas razões,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA47083013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:05
Código de Controle do Documento: 4341652d-2607-4c06-868e-d08ef80067de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.721.436 / GO
Número Registro: 2024/0305905-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51552465020228090051 541939974 54193997420238090051 55564644620188090000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
AGRAVADO
: VARGEM GRANDE PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: SORVETERIA CREME MEL S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CMZ GESTAO E SERVICOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WALTER VIEIRA FILHO - SP148417
BRUNA MURCILLO MENDONÇA - SP406447
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA47586107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:09
Código de Controle do Documento: c8c403e4-5bc6-4495-84e8-a4183a336170

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VARGEM GRANDE PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : SORVETERIA CREME MEL S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL S.A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CMZ GESTAO E SERVICOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WALTER VIEIRA FILHO - SP148417
BRUNA MURCILLO MENDONÇA - SP406447
AGRAVADO
: BANCO SOFISA S/A
ADVOGADOS : FABRÍCIO ROCHA DA SILVA - SP206338
RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150
BÁRBARA RENATA SOARES GOMES - SP440017
MARCELLA SASSETTOLI - SP464406
ANA CLARA LAZZARI DE FREITAS - SP471708
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:09
Código de Controle do Documento: c8c403e4-5bc6-4495-84e8-a4183a336170